Tribunal: TJMT
Processo: 0002311-84.2019.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002311-84.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELANTE), NELSON BARRETO DE MENEZES - CPF: 572.194.601-63 (VÍTIMA), MATEUS SOUZA SILVA - CPF: 083.947.771-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
APELADO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NO ART
. 155, §4º, INCISO II,

DO
CP
– SENTENÇA QUE ABSOLVEU O RÉU
POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
–

INSURGÊNCIA MINISTERIAL –
1.

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155,
CAPUT
,

DO CP
– AFASTAMENTO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

– PROCEDÊNCIA – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO –
VALOR DO BEM FURTADO QUE
SUPERA O PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO ESTABELECIDO PELO STJ – APELADO QUE RESPONDE A
AÇÃO PENAL POR CRIME PATRIMONIAL
–

2.

PLEITO DEFENSIVO DE
RECONHECIMENTO DA
MODALIDADE
TENTA
D
A

–
IMPROCEDÊNCIA – EFETIVADA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – AD
OÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
– DELITO QUE SE CONFIGURA COM A INVERSÃO DA POSSE DO BEM – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA SUBTRAÍDA – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 155,
CAPUT
, DO CP –

3. DOSIMETRIA
-
PENABASE NO MÍNIMO LEGAL –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS APTOS À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO –
4.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
.

1.
O
princípio
da
insignificância
exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, sendo o valor econômico do bem subtraído superior a
10% do salário mínimo vigente à época do fato, associado ao fato do apelado responder a ação penal por crime patrimonial, resta configurado a relevância da ofensividade da lesão ao bem jurídico tutelado e o expressivo grau de reprovabilidade do comportamento do agente,
o que impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

2.
Se
o acusado, desloca o bem e o arremessa para outro lado do alambrado, com ânimo de assenhoramento, naquele momento, dada a inversão da posse do bem (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
), já havia se consumado o delito, sendo desnecessário para essa compreensão que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância do ofendido, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma
.

3. Faz jus à fixação do regime inicial aberto o agente primário, cujas circunstâncias judiciais são favoráveis, ante o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

3.1. Restam preenchidos os parâmetros para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o acusado não é reincidente em delito doloso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a condenação restou estabelecida abaixo de quatro anos e as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.

4.
Recurso ministerial conhecido e provido

para
condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
,

do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, ao final substituída por uma sanção restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

MATEUS SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D'Oeste
/MT nos autos da ação penal n.º
0002311
-
84.2019.811.0011

– Código 270911, que
absolveu

Mateus Souza Silva
da imputação quanto à prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, inciso II,

do Código Penal
, ante o reconhecimento da atipicidade material da conduta, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais acostadas do ID
74937986 ao ID 74937987
, o
Parquet
vindica a reforma do r.
decisum
a fim de que o apelado
seja
condenado
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal
, ao argumento de que
o princípio da insignificância não se aplica ao caso em questão
, porquanto o valor da
res furtiva
não é irrisório, tampouco se afigura irrelevante a conduta perpetrada, mormente em razão do acusado responder a outra ação penal por crime do mesmo jaez.

Em sede de contrarrazões vistas ao ID
74937992 e ID 74937993
, a defesa rechaça os argumentos acusatórios e requer,
in fine
,

seja negado provimento ao apelo. De forma subsidiária, em caso de eventual condenação, pugna pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como requer seja reconhecida a modalidade tentada do crime de furto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID
79876509
, pelo conhecimento e
provimento

do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
74937988)
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pela Acusação.

Narra a denúncia que no dia 25/06/2019, por volta das 12h25, no pátio da prefeitura municipal de Mirassol D’Oeste/MT, localizado na Rua Antônio Tavares, bairro Centro, o ora apelado
MATEUS SOUZA SILVA,
mediante escalada,

subtraiu em proveito próprio uma bicicleta, marca cairu, cor rosa, avaliada em R$ 650,90 (seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos), pertencente à vítima
Nelson Barreto Menezes.

Consoante a versão apresentada pelo
Parquet
,
o apelado adentrou no pátio da prefeitura, que é cercado por telas de arames, subtraiu a bicicleta da vítima e a arremessou por cima do alambrado, fazendo-a cair na calçada do lado externo. No entanto a ação foi presenciada por funcionário da prefeitura que acionou a guarda. Ato contínuo, o acusado abandonou a bicicleta e tentou empreender fuga escalando outro muro que cerca o prédio da prefeitura,
ocasião em que a Polícia Militar foi acionada, a qual, em diligências, localizou o suspeito
e o prendeu em flagrante delito.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de
Mateus Souza Silva
, imputando-lhe a prática da conduta descrita no
art. 155, §4º, inciso II,

do Código Penal
.

A denúncia foi regularmente recebida pelo juízo
a quo
(ID
74937971
), oportunidade em que foi determinada a citação do acusado. Ao término da instrução criminal,

a autoridade judicial absolveu
o apelado com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por entender que a conduta em análise é materialmente atípica.

Nesse contexto, insurge inconformado o i. órgão acusador, nos termos já relatados, pugnando pela condenação do apelado pela conduta descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal. Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão recursal.

1.

APELO MINISTERIAL
-
condenação nas iras do art.
155
,
caput
, do Código Penal
.

Como se sabe,
o
princípio da insignificância
– corolário dos princípios orientadores de todo o Direito Penal, a exemplo da intervenção mínima, da fragmentariedade e da
ultima ratio
–
incidirá sobre o fato que,

embora
formalmente
, não é
materialmente
típico
, isto é, conquanto se subsuma perfeitamente ao tipo penal incriminador, a lesão ou o risco de lesão ao bem jurídico é tão diminuto que não gera qualquer perturbação social e, de conseguinte, não reclama censura criminal.

O axioma em questão se trata de uma
causa supralegal de excludente da tipicidade do crime
. Logo, o
delito insignificante ou de bagatela resulta na absolvição do agente
com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, por não constituir o fato uma infração penal.

Para a aplicação escorreita do princípio garantista em comento, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a presença concomitante dos seguintes parâmetros, que se relacionam
não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta
, a saber:
(i)

mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii)

nenhuma periculosidade social da ação;

(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;
e
(iv)

inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Portanto, não
se está a fazer outra coisa a não ser observar todas as peculiaridades do caso concreto – a exemplo não só da avaliação, pura e simples, do objeto subtraído, mas, também, da
análise das condições pessoais do acusado e das circunstâncias objetivas que permeiam o crime
– de forma a identificar a necessidade ou não da utilização do Direito Penal como resposta estatal para determinada situação.

Neste ponto, friso que a
análise quanto ao comportamento social do agente
, representada pela contumácia na prática criminosa, se dá com vistas para que o instituto da bagatela não se torne um incentivo ao crime, nem constitua uma autêntica imunidade ao delinquente habitual, o qual, mediante a pluralidade de condutas, pode acarretar lesão ao bem jurídico de uma forma global. A questão é mais bem ensinada na lição de Guilherme Nucci:

“Além disso,
deve-se considerar a pessoa do autor, pois o princípio da insignificância não pode representar um incentivo ao crime
, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual.
O réu reincidente, com vários antecedentes, mormente se forem considerados específicos, não pode receber o benefício da atipicidade por bagatela
. Seria contraproducente e dissociado do fundamento da pena, que é a ressocialização do agente.
A reiteração delituosa, especialmente dolosa, não pode contar com o beneplácito estatal
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral. – 9. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 237/238) – negritei.

Dito de outra forma, o princípio da insignificância deve ser repelido quando restarem demonstrados o total desprezo às regras de pacífica convivência comunitária e a escolha do agente pelo caminho mais tortuoso da criminalidade como meio de vida, contribuindo assim para o desequilíbrio social.

Partindo dessas premissas e volvendo a hipótese em análise, não é possível afirmar que o bem furtado era de valor irrisório, ao contrário, de acordo com o
termo de avaliação indireta
acostado aos autos

sob o ID
74937960 – Pág. 4
, o valor da bicicleta da vítima foi estimado em R$ 650,90 (seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Nesse ponto, ressalte-se que
o bem de pequeno valor não pode ser confundido com o de valor insignificante
, uma vez que este, por ter ofendido o bem jurídico tutelado de forma irrisória, necessariamente, exclui a tipicidade do delito, enquanto aquele pode, eventualmente, configurar um privilégio, como uma pena mais branda compatível com a pequena gravidade da prática delitiva.

In casu
, o montante de R$ 650,90 (seiscentos e cinquenta reais e noventa centavos) atribuído ao bem subtraído pelo agente corresponde a aproximadamente 65% do valor do salário mínimo vigente à época do fato [R$
998
,00 – consoante Decreto n.º 9.661/2019], extrapolando em muito o parâmetro de
10%
do salário mínimo paradigma estipulado pela Corte Cidadã para averiguar a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. A propósito:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL PRIMITIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DE FURTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. BENS AVALIADOS EM VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
ASSOCIADO À VIDA PREGRESSA DO RECORRENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

5. Esta Corte Superior tem seguido o entendimento de que para a aplicação do princípio da insignificância deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Tais vetores interpretativos encontram-se expostos de forma analítica no HC 84.412, Rel. Min. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA do STF, julgado em 19/10/2004, DJ 19/11/2004.

6.
Nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo.

No caso concreto, conforme denúncia, os fatos ocorreram no dia 3/4/2018, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a quantia de R$122,50 (cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

7.
Ademais, não se ignora jurisprudência no sentido de que a reincidência, por si só, não constitui óbice intransponível à incidência do princípio da insignificância. Todavia, no caso concreto, em uma análise conjunta, associando-se o valor subtraído com a vida pregressa do recorrente, a aplicação do princípio da bagatela não é recomendável, uma vez que ostenta condenações com trânsito em julgado pela prática do delito descrito no art. 155 do Código Penal - CP
.(...)”
(RHC 99.566/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). Grifei.

É bem verdade que alguns delitos patrimoniais, dada a pequenez do valor subtraído, desmotivam a sua apuração frente ao custo da movimentação da máquina pública e ao tempo dispendido na apuração do ilícito. No entanto, não se pode esquecer que tais condutas fomentam outras mais graves, razão pela qual não devem ser indiscriminadamente desprezadas. Afinal, caso o Poder Judiciário passe a atuar de forma benevolente, certamente o mundo do crime será um atrativo meio de sobrevivência, pois com o menor esforço e sem qualquer punição se alcançará o enriquecimento ilícito almejado.

Determinadas condutas perpetradas pelo agente não podem ser inseridas na concepção do crime de bagatela, porquanto ultrapassam o patamar mínimo da irrelevância para o Direito Penal e a falta de repressão de tais ações representa um incentivo à prática de pequenos delitos, trazendo uma desordem social. Em outras palavras, afigura-se inafastável a necessidade de diferenciar o reduzido juízo de censura penal com a tolerância do que não pode ser aceito, sob pena de comprometimento das regras de convívio social.

Além do mais, o simples fato de a
res furtiva
ter sido restituída à vítima, cessando ou diminuindo o seu prejuízo, não é fator determinante para aplicar, no caso concreto, o princípio da insignificância, tendo em vista que esta devolução não foi realizada de forma espontânea pelo réu, mas em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do agente, que foi interpelado pela vítima e posteriormente preso em flagrante pela Polícia Militar.

Como se não bastasse, conforme destacado pelo representante ministerial, compulsadas as
Folhas de Antecedentes Criminais, verifica-se que o apelado
MATEUS SOUZA SILVA
, responde a outra ação penal pela prática de infração idêntica (ação penal nº 1000416-50.2020.8.11.0039 -

código 11324910, em trâmite no juízo da Vara única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT).

Nesse contexto,
ainda que a defesa sustente a impossibilidade do reconhecimento de fatos supervenientes para o afastamento do crime bagatelar
, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“
apesar de não configurar reincidência, a
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância
"
(AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020).

Assim sendo, é certo que a análise casuística da hipótese
sub judice
não preenche os vetores jurisprudenciais para aplicação da benesse, bem como

não
é socialmente recomendável
e, ao revés, constituiria
verdadeiro incentivo à recidiva do condenado
, com graves consequências sociais, fomentando, inclusive, o exercício arbitrário das próprias razões.

Por esses motivos
a sentença deve ser reformada para
condenar
o apelado pelo crime de furto
,
haja vista a impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos.

2.

Pleito defensivo de reconhecimento da modalidade tentada.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a Defesa pugne pelo reconhecimento da modalidade tentativ
a, ao argumento de que posse do bem sequer saiu da esfera de disponibilidade da vítima. No entanto,
analisando cuidadosamente o conjunto probatório, verifica-se que o delito efetivamente se consumou.

Ao ser ouvido em juízo a vítima narrou com riqueza de detalhes
como se desenvolveu o fato (arquivo audiovisual contido no Relatório de Mídias de ID
74937995
– Pág. 02). Asseverou que trabalhava de segurança na guarita da prefeitura e que havia deixado sua bicicleta debaixo de uma árvore no pátio da prefeitura que é cercado por grades.

Segundo descreveu, outro servidor da prefeitura presenciou o momento que o apelado empurrou a bicicleta até as adjacências da tela e a arremessou para o outro lado do alambrado, oportunidade em que avisou a vítima que se foi até o local, tendo indagado ao acusado se estava tentando subtrair sua bicicleta. Narrou que, ao ser questionado, o acusado evadiu-se pulando outro muro, sendo posteriormente detido por policiais militares que faziam ronda no local.

Em seu interrogatório em juízo, o apelado admitiu que a imputação pela prática do furto é verdadeira, aduzindo que entrou no pátio da prefeitura por uma fissura na tela de proteção, oportunidade em que visualizou a bicicleta e a arremessou para o outro lado do alambrado. Destacou que estava tentando sair do local pela mesma fenda, contudo foi interpelado pela vítima, tendo buscado se evadir por outro muro, sendo posteriormente detido por agentes de segurança.

Com efeito, na presente hipótese, o acusado, muito embora não tenha saído do pátio da prefeitura com a
res furtiva
, retirou a bicicleta do lugar em que era armazenada, deslocou-a até o alambrado e a arremessou para fora das instalações da prefeitura. Nesse instante, o bem assenhorado já estava sob pleno domínio do apelado, restando, pois, aperfeiçoadas todas as elementares do crime patrimonial em voga, de forma que, dada a inversão da posse do bem (teoria da
amotio
ou da
apprehensio
),
já havia se consumado o delito
.

Acerca do tema a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça Segundo já pacificou o entendimento de que “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
” (STJ. Terceira Seção. REsp 1.524.450/RJ. Relator Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 14.10.2015. DJe 29.10.2015) - destaquei).

Nesse sentido, não prospera a asserção, trazida nas contrarrazões recursais, no sentido de que não teria se consumado o delito, haja vista que o bem subtraído estava sob a posse do recorrido, ainda que não de forma mansa e pacífica.

Com tais considerações,
DEFIRO
o pleito ministerial e
condeno
o apelado
MATEUS SOUZA SILVA
pela prática do crime descrito no
art. 155,
caput
, do Código Penal.

Da materialização da reprimenda
.

É cediço que o legislador, em atenção ao comando constitucional da individualização da pena, deixou certa margem de escolha ao juiz, que, atento ao critério trifásico (art. 68 do CP), na mensuração dos vetores judiciais, das circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como das causas de aumento e/ou diminuição de pena, deverá aplicar, proporcionalmente e de forma razoável, a sanção penal que seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

No caso
sub judice
, tem-se que o crime de furto simples é apenado com reprimenda de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

No que tange à primeira fase, verifico que a
culpabilidade
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são normais à espécie. Nesse contexto, destaco que a busca por lucro rápido e fácil não pode ser valorada negativamente, uma vez que é ínsita ao tipo penal. Por sua vez, o prejuízo ocasionado ao ofendido não foi de elevada monta, bem como houve a recuperação do objeto. O recorrente não ostenta maus antecedentes. Não há elementos nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do agente
. A vítima não
concorreu para a prática do crime
.
Por essas razões, fixo a
PENA-BASE
no mínimo legal, em
1 (um) ano de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase do cálculo penal,
constato a presença das atenuante
s
da confissão espontânea e
da menoridade relativa
, no entanto conservo a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
diante da impossibilidade de reduzi-la aquém do mínimo legal, conforme enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte,
ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas
, fixo
SANÇÃO DEFINITIVA
em
01 (um) ano

reclusão
e ao pagamento de 1
0 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Em razão da primariedade do recorrido, da ausência de circunstâncias judiciais negativadas e da pena definitiva estabelecida abaixo de quatro anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal, fixa-se o
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda.

Do mesmo modo, cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, uma vez que não é reincidente em delito doloso, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, a condenação restou estabelecida abaixo de quatro anos e as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis,
há de ser substituída a pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
(artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal),
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT
.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
para reformar a r. sentença absolutória proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D'Oeste
/MT na ação penal n.º
0002311
-
84.2019.811.0011

– Código 270911, e
CONDENAR
o apelado
MATEUS SOUZA SILVA
pela prática do crime previsto no
artigo 155,
caput,
do Código Penal
, à reprimenda total
1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal, com
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direito
,
a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Oficie-se ao juízo de primeira instância acerca das providências determinadas no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021